Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706536-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISMAR OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARISMAR OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor do ora agravante, em razão do não atendimento à intimação para informar o endereço em que possa ser localizado o veículo, objeto da presente ação, entendeu, por bem, aplicar multa por litigância de má-fé ao requerido/agravante, equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 80, inciso IV e 81, caput, ambos do CPC. Inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Salienta, em breve síntese, que não está obrigado a entregar o veículo objeto da demanda, para que haja o cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, situação diversa dos autos. Assevera que a demora na prestação recursal pode resultar em risco irreversível, evidenciando o periculum in mora, enquanto os argumentos expedidos caracterizam o necessário fumus boni iuris, requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo. Destaca a farta legislação e jurisprudência consolidada no sentido de que não há determinação legal que obrigue ao fiduciante a entrega do bem, objeto do contrato, podendo o fiduciário requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Tece considerações a respeito da limitação de interferência do poder estatal nas liberdades e garantias individuais do cidadão, citando dispositivos constitucionais que entende violados pela decisão agravada. Colaciona julgados no sentido da tese defendida e insiste que a penalização imposta não encontra respaldo legal. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão hostilizada. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa ao patamar mínimo. Sem preparo, eis que o agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Cumpre salientar, desde logo, que não se faz necessário o enfretamento do pedido de gratuidade de justiça, quando, à evidência, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Depreende-se de uma leitura atenta ao supracitado artigo, que o pedido veiculado no agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Em que pese a tentativa equivocada de justificar o cabimento do agravo contra a decisão interlocutória que “versa sobre determinação de tutela provisória”, a pretensão voltada a afastar a multa por eventual ato atentatório à dignidade da justiça aplicada contra o agravante objetiva modificar questão não impugnável por meio do presente recurso. É que na decisão recorrida inexiste qualquer pronunciamento judicial que tenha minimamente se referido a quaisquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, limitando-se a apreciar a possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé ao agravante pelo descumprimento do comando judicial de indicação do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, no presente caso, o pedido recursal destinado a suprimir a multa aplicada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, inexistindo razão para afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. Sobre o tema, precedentes recentes dessa e. Corte de Justiça, verbis: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplica multa por litigância de má-fé ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1760205, 07254000320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Agravo Interno desprovido. (Grifamos, Acórdão 1683012, 07158788320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Grifamos. Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De todo modo, a discussão relacionada à invalidade da sanção imposta poderá ser suscitada, caso queira o recorrente, em eventual recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC, inexistindo risco de perecimento do direito, como salientado acima. Assim, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator